Tribunal: STJ
Processo: 0000158-98.1999.8.11.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2265843 - MT(2022/0390907-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
FÁBIO DE OLIVEIRA PEREIRA - MT013884
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: TAMIL SERVICOS DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E
LOCACAO DE BENS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SLHESSARENKO - MT003921
INTERES.
: FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56887818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:55
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9d3eaab6-dab0-41b7-93df-84c0e667145d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2265843 - MT(2022/0390907-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
FÁBIO DE OLIVEIRA PEREIRA - MT013884
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: TAMIL SERVICOS DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E
LOCACAO DE BENS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SLHESSARENKO - MT003921
INTERES.
: FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra
decisão singular da minha lavra pela qual o agravo em recurso especial não foi
conhecido em virtude da incidência da
, haja vista a ausência de
Súmula 182/STJ
impugnação específica aos seguintes fundamentos: rejeição da negativa de prestação
jurisdicional; incidência da
quanto à coisa julgada; incidência da
Súmula 7/STJ
quanto à mora; prejuízo do dissídio jurisprudencial pela
Súmula 7/STJ
Súmula 7/STJ
(fls. 1340-1343).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que impugnou de forma específica todos os óbices apontados na decisão de
admissibilidade. Sustenta a inexistência de negativa de prestação jurisdicional, com
enfrentamento sobre juros inferiores a 12% ao ano e os Temas 28 e 29 do STJ. Afirma
a não incidência da
, por se tratar de revaloração jurídica sem reexame
Súmula 7/STJ
de provas, e pede o conhecimento do agravo.
Documento eletrônico VDA56570417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:16
Código de Controle do Documento: cfb5e5db-0bd5-4f2d-9202-a02cd61ae9e6

Alega, ainda, inaplicabilidade do
III, do Código de Processo Civil e
art. 932,
do
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 253,
Defende que a decisão agravada exigiu indevidamente a prova de eficácia da
impugnação. Reitera trechos do agravo em recurso especial para demonstrar a
dialeticidade. Pede reconsideração ou reforma da decisão singular (fls. 1347-1359).
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que o agravo
interno não atacou o fundamento central da decisão, limitando-se a repetir razões
anteriores. Aponta a ausência de impugnação específica aos óbices aplicados e
reafirma a incidência da
quanto à coisa julgada e à mora. Requer a
Súmula 7/STJ
multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil e majoração de honorários (fls.
art. 1.021,
1370-1376).
É o relatório.
VOTO
De início, destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) rejeição de ofensa aos arts. 489, II, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, I
e II, do CPC; b) incidência da
quanto aos arts. 502, 505, 507 e 508 do
Súmula 7/STJ
CPC (coisa julgada); c) incidência da
quanto aos arts. 2o e 3o do Decreto-
Súmula 7/STJ
e
do Decreto
(mora); d) dissídio jurisprudencial
Lei 911/1969
art. 11
413/1969
prejudicado pela aplicação da
(fls. 1275-1279).
Súmula 7/STJ
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que
teria havido negativa de prestação jurisdicional por “usurpação de competência”, com
omissão sobre juros contratados abaixo de 12% ao ano e aplicação dos Temas 28 e 29
do STJ, e que não incidiria a
por se tratar de revaloração jurídica (fls.
Súmula 7/STJ
1290-1292).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que não enfrentaram, de modo específico, a negativa de prestação
jurisdicional rejeitada com transcrições do acórdão recorrido e nem explicitaram, ponto
a ponto, por que as teses sobre coisa julgada e mora prescindiriam das premissas
fáticas firmadas. Ademais, quanto aos óbices da
aplicados às
Súmula 7/STJ
controvérsias de coisa julgada e de mora, a impugnação se manteve genérica, sem
demonstrar que o enquadramento jurídico dispensaria qualquer reexame das provas
utilizadas como base decisória.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA56570417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:16
Código de Controle do Documento: cfb5e5db-0bd5-4f2d-9202-a02cd61ae9e6

Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica do STJ,
a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão
agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
, Rel. Ministro
EAREsp 1.157.501/SP
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, é correta a
aplicação, por analogia, da
, devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ
agravada integralmente.
Por outro lado, ainda que superado o óbice da
, o recurso
Súmula 182/STJ
não prosperaria. Isso porque o acórdão recorrido foi expresso ao reconhecer que, na
ação revisional transitada em julgado, houve a constatação de cobrança de encargos
abusivos no período de normalidade contratual, o que descaracteriza a mora do
devedor, inclusive para efeitos da busca e apreensão.
Conforme destacado no acórdão recorrido (fls. 1.164):

"Conforme bem fundamentado pelo juízo singular nos autos da ação ordinária no.
737-80.1998.811.0037 (Código 505), foi reconhecida a cobrança de juros
remuneratórios abusivos, a indevida capitalização e a cobrança ilegal de encargos
superiores a 20% da captação dos CD Bs, fato que implica na descaracterização
da mora, inclusive para efeitos da busca e apreensão, uma vez que em sede de
Recurso Especial (R Esp no. 681.839-MT –
) houve parcial
2004/0068357-5
provimento ao recurso interposto pelo ora apelante, tão somente para permitir a
capitalização mensal dos juros (Id. 94695481). Dessa maneira, diante da cobrança
de encargos ilegais, tenho que restou descaracterizada a mora do apelado, que,
segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da ação de busca e
apreensão, bem como de procedibilidade."

A pretensão do agravante de demonstrar que os juros pactuados nas
cédulas de crédito industrial objeto da ação de busca e apreensão seriam inferiores ao
limite estabelecido na ação revisional (12% ao ano) demandaria necessariamente o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
Aplica-se o mesmo raciocínio, igualmente, à alegação de que não teria havido
descaracterização da mora na ação revisional.
Por fim, quanto ao pedido da parte ora agravada para aplicação de multa,
registro que, em que pese o não provimento do recurso, a sua interposição, por si só,
não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que
incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente
faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos EAREsp 7
de
82.294/DF,
minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
13/12/2017,
18/12/2017)
Quanto à majoração de honorários requerida pela parte ora agravada,
cumpre ressaltar que, nos termos do
§ 11, do CPC, só tem cabimento quando
art. 85,
inaugurada uma nova instância, não sendo essa a hipótese em apreço.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:16
Código de Controle do Documento: cfb5e5db-0bd5-4f2d-9202-a02cd61ae9e6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.265.843 / MT
Número Registro: 2022/0390907-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000864819988110037 00001450219998110037 00001589819998110037 00007378019908110037
00020686319998110037
00020703319998110037
13751998
137598
1450219998110037
1589819998110037 171999 1799 20686319998110037 20703319998110037 411999 4141999 41499
4181998 41898 4199 42899 7378019908110037 771999 7799 864819988110037
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
FÁBIO DE OLIVEIRA PEREIRA - MT013884
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: TAMIL SERVICOS DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E
LOCACAO DE BENS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SLHESSARENKO - MT003921
INTERES.
: FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56867748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:39
Código de Controle do Documento: 86da9fbc-5f22-428c-8985-4405a1d5dbff

AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
FÁBIO DE OLIVEIRA PEREIRA - MT013884
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: TAMIL SERVICOS DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E
LOCACAO DE BENS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SLHESSARENKO - MT003921
INTERES.
: FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:39
Código de Controle do Documento: 86da9fbc-5f22-428c-8985-4405a1d5dbff